Tribunal: STF
Processo: HC 95711
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO 
   PAES. ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

1. O 
   pedido de suspensão da ação penal de origem, com base no 
   parcelamento do débito fiscal que gerou a condenação do paciente, 
   demanda minuciosa dilação probatória, inviável no rito do habeas 
   corpus.
2. Ordem denegada.